Tribunal: TJMT
Processo: 1028714-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028714-58.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
RECORRENTE: ANA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A e NORSA REFRIGERANTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- RELAÇÃO DE CONSUMO - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO EM GARRAFAS DE REFRIGERANTE– INGESTÃO NÃO COMPROVADA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 7,000 e danos morais, no valor de R$ 10.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Afirma a parte reclamante que adquiriu 03 (três) garrafas de refrigerante Coca-Cola Pet 500 ml, de fabricação da segunda requerida e que ao chegar na residência de sua genitora e dispor o produto para consumo, reparou um movimento estranho dentro de uma garrafa de Coca-Cola, e constatou que constava um “corpo estranho” no produto, com uma aparência gosmenta e rígida, estando no seu compreender imprópria para consumo.Afirmou ainda que o produto encontrava-se devidamente acondicionado no momento da compra, bem como que a garrafa encontrava-se devidamente lacrada, constando na embalagem que o alimento estava dentro do prazo de validade e que a situação causou imediato nojo e repugnância aos presentes, que imediatamente descartaram os demais refrigerantes adquiridos. Por conta do ocorrido, a Autora parou de consumir refrigerantes, pois não consegue mais olhar para o líquido sem relembrar da situação de fato ocorrida.A Norsa em sede de sua defesa, argumentou a existência de muitas maneiras de se adulterar o produto objeto da lide para obter uma tentativa de ludibriar este juízo e exercer erroneamente a pretensão indenizatória e que eventual impureza poderia ter sido inserida em momento posterior a aquisição do produto.Desta feita, tenho que restou incontroverso nos autos, a existência de corpo estranho nas garrafas de Coca-Cola, o que por certo gerou repugnância e constrangimento à parte reclamante.Com efeito, o fato de ter a parte reclamante encontrado elemento estranho nas garrafas de refrigerante, não tem o condão de, por si só, configurar o alegado dano material e moral.Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.Assim, conforme sustentado acima, não havendo violação aos direitos de personalidade da parte reclamante, mas, tão-somente, o experimento de um mero dissabor, eis que os fatos ocorridos não resultaram em transtorno psicológico de grau relevante a desencadear indenização por abalo moral, inviável a condenação da demandada a este título.Nesse sentido, verbis:“CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DE GARRAFA DE REFRIGERANTE. BEM IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. No caso concreto, a autora constatou a presença do corpo estranho no interior da garrafa do refrigerante antes mesmo da ingestão, conforme afirmado na inicial. Assim, o dano moral não está configurado, diante da ausência de violação efetiva ao postulado da segurança do consumidor, e, por conseqüência, de ofensa a direitos da personalidade. RECURSO PROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível No 71003765237, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 06/06/2012) (destaquei) “RECURSO INOMINADO - REFRIGERANTE COM CORPO ESTRANHO NO SEU CONTEÚDO - PRODUTO NÃO CONSUMIDO - MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor não consome o produto viciado, que apresentou corpo estranho no interior de sua embalagem, por si só não dá ensejo à reparação por dano moral, tal fato não passa de mero aborrecimento e contratempo, a que todos estão sujeitos, e inexistindo provas que foi submetido à situação vexatória e humilhante não é cabível indenização desta natureza. 2. “A existência de "corpo estranho" em garrafa de refrigerante, identificado pela parte como restos de um inseto, e que não foi sequer aberta, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de conseqüência, não gera direito à indenização”. (TJRN - APC 42150 RN 2011.004215-0, Relator: Desembargador Amilcar Maia, Julgamento: 30/08/2011, 1a Câmara Cível)?, “Não se vislumbra dano moral na aquisição de uma garrafa de refrigerante que mostrava uma impureza, sendo que o recipiente nem foi aberto nem ingerido o líquido; apenas constatado o fato. Decisão: Negar provimento. Unânime”. (TJDF - APC 7-93677 - 2a Turma Cível - Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira)?. 3. “A simples aquisição de refrigerante contendo inseto em seu interior, sem que seu conteúdo tenha sido ingerido ou, ao menos, que a embalagem tenha sido aberta, não é fato capaz de, por si só, de provocar dano moral”. (STJ, REsp 747396 DF 2005/0073360-7). 4. Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009). 5. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50” (Turma Recursal Única - TJMT - Recurso Inominado No 0027566-55.2011.811.0001. Relator: Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 01/08/2013).Observa-se dos autos que não restou provado qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pela parte reclamada que pudesse vir a resultar em indenização por dano material e moral a parte requerente, porque danos morais, na definição do jurista Wilson Mello da Silva, “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, no 1) e isso não ficou caracterizado neste feito.É importante consignar que o dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, na forma seguinte, verbis:“O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, páginas 67/68). (negritei e grifei)Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III - DISPOSITIVODiante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pelo julgamento de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95..(...)”
4. Cabe a reclamante comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da empresa recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
5. No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar um corpo estranho em uma garrafa de refrigerante fechada, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde dos clientes.
6. Embora seja desagradável encontrar um corpo estranho dentro da garrafa de refrigerante, tal fato não configura o dano moral quando não resultar violado direito de personalidade.
7. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATODO PRODUTO – OBJETO ESTRANHO NO INTERIOR DE REFRIGERANTE – PRODUTO NÃO INGERIDO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A identificação de corpo estranho em garrafa de bebida, sem que o seu conteúdo tenha sido ingerido, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, não gera direito à indenização. (N.U 1001234-45.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)
8. A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo da reclamante, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra, intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.
9. No tocante aos danos materiais, não merece reforma, ante ausência da prova do pagamento, constando somente nota de compra no id. 274090363.
10.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11.Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028714-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.829.071-36 (RECORRENTE), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - CNPJ: 61.186.888/0093-01 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025